Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732022-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO DANIEL COSTA DE ALCANTARA AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora